Tribunal: TJDFT
Processo: 0717861-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717861-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. IMPETRADO: SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA E CONTROLE, SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença do pronunciamento jurisdicional prolatado no mandado de segurança impetrado pela UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra ato imputado ao SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA E CONTROLE e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, no qual fora concedida a segurança vindicada na exordial, declarando indevida a cobrança do preço público feita à impetrante com fulcro no artigo 14 da Lei Distrital no 5.691/2016, nos artigos 4o, 22 e 23 do Decreto Distrital no 38.258/2017 e nos artigos 1o, 2o e 3o da Portaria no 56/2017, abstendo-a de qualquer exigência com base nesse enquadramento legal, e, por consequência, obstando que sofra a aplicação de eventuais sanções ou penalidades incidentes na hipótese de não recolhimento da exação. A ver a ementa do julgado correspondente: DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. UBER. CABIMENTO. COBRANÇA. ATO CONCRETO. PREÇO PÚBLICO EXIGIDO SOBRE CADA VIAGEM INTERMEDIADA POR APLICATIVOS DE TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. EXAÇÃO INDEVIDA. NATUREZA JURÍDICA DO INSTITUTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. USO DE VIAS PÚBLICAS EM SUA DESTINAÇÃO NORMAL E IRRESTRITO AO RESTANTE DA COLETIVIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. No particular, não há qualquer pedido relativo a mecanismo de controle abstrato da validade constitucional de leis nem de atos normativos infralegais correlacionados. O objeto desta pretensão recai sobre a discussão incidental da ilegalidade/inconstitucionalidade de ato administrativo concreto - a saber: cobrança de preço público no valor de 1% (um por cento) sobre cada viagem intermediada por aplicativos de transporte privado individual de passageiros no âmbito distrital - cuja prática reputada indevida é atribuída às autoridades impetradas. Nesse cenário, o presente mandado de segurança nem visa impugnar lei em tese, tampouco foi utilizado como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA INACOLHIDA. 2. A partir das circunstâncias fático-jurídicas despontadas dos autos, apura-se que a impetrante atua no mercado por meio de uma plataforma digital de intermediação de serviço remunerado privado individual de passageiros, regulado pela Lei Federal no 13.640/2018. 3. O ente federado distrital cobra da impetrante preço público calculado em porcentagem equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor de todas as corridas intermediadas pela impetrada, em função do uso da infraestrutura de mobilidade urbana local. Por outro lado, isenta de cobrança similar particulares, transportadores e outros serviços de transportes, os quais também utilizam as mesmas vias urbanas ordinariamente, sem qualquer contraprestação de igual natureza. 4. O fato gerador de preço público em liça guarda relação com a distância percorrida durante a prestação dos serviços de transporte individual privado de passageiros, calculado por meio de créditos contabilizados por quilômetros rodados, conforme disposições estabelecidas no art.14 da Lei Distrital no 5.691/2016, nos arts. 4o, 22 e 23 do Decreto Distrital no 38.258/2017 e nos arts. 1o, 2o e 3o da Portaria no 56/2017. 5. A utilização da infraestrutura de mobilidade urbana distrital pelos motoristas credenciados à impetrante, em sua destinação normal, sem restringir igual uso ao resto da coletividade, afasta indubitavelmente a possibilidade de exação em questão, porquanto não há elementos a caracterize como preço público, eis que tal instituto tem como principais diferenciais o regime contratual como os administrados e o pagamento facultativo. 6. A instituição de preço público pela utilização normal de bem de uso comum e sua exação compulsória motivada pela exploração de atividade econômica, neste caso concreto, se revela indevida, dando ensejo à concessão da segurança para se fazer cessar a cobrança realizada em desfavor da impetrante, até para não vulnerar, dentre uma série de normas cogentes e multidisciplinares, o princípio da isonomia (CF, art. 5o, caput) ou, mais especificamente, o da impessoalidade (CF, art. 37, caput), que constitui um dos pilares do Direito Administrativo hodiernamente vigente na ordem jurídica brasileira. 7. Precedentes: TJDFT, Acórdão 1099950, 07023727920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 21/5/2018, publicado no DJE: 6/6/2018; STJ, AgInt no REsp 1789233/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020; STF, RE 1271620 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 08-09-2020 PUBLIC 09-09-2020. 8. PRELIMINAR REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. ORDEM DE SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1341682, 07178618820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Recursos às Instâncias Superiores não foram admitidos (ID 1341682). Certidão de trânsito em julgado (ID 29926095). Petição de deflagração da nova fase executiva, na qual a UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. pugna pela admissão do presente cumprimento do aludido acórdão, com a comprovação do recolhimento das respectivas custas processuais (IDs 30290187 e 30290188). Diante do exposto, determino: 1) Procedam-se com as ANOTAÇÕES DE PRAXE NO SISTEMA DO PJE (CPC, art. 516, I); 2) Em seguida, INTIME-SE O DISTRITO FEDERAL, para, querendo, impugnar a presente execução, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil - CPC. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator